Tribunal: TJES
Processo: 5003816-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003816-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FARIA CONSTRUTORA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso vertente, a “Cédula de Crédito Bancário - CCB” (empréstimo para renegociação) não contempla abusividade pela taxa de juros praticada no importe de
1,99% ao mês e 26,67% ao ano
, tendo em vista que no mesmo período a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas Jurídicas - Capital de giro total ostentava o patamar de
1,61% ao mês e 21,07% ao ano
,
conforme se extrai da
consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil.

2 -
Além disso, observo que os agravantes formulam irresignação genérica acerca da propalada abusividade decorrente de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária, já que sequer apontam previsão contratual que, por sua vez, estipula expressamente a capitalização mensal de juros.

3 - De igual modo, não vinga a tese recursal pela impenhorabilidade do bem, a pretexto de que o veículo seria essencial para a atividade empresarial da agravante, porquanto o automóvel foi dado como garantia em alienação fiduciária com a transferência ao credor do domínio resolúvel que, consequentemente, autoriza a busca e apreensão.

4 - A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

5 - Recurso desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001083-93.2025.8.08.0000

Agravantes:
Faria Construtora Ltda. e outros

Agravada:
Cooperativa de Crédito Conexão - Sicoob Conexão

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, por meio da qual deferiu a liminar de busca e apreensão quanto ao veículo ofertado como garantia de alienação fiduciária de “Cédula de Crédito Bancário - CCB” (empréstimo para renegociação), por reputar presentes os requisitos previstos no Decreto Lei nº 911/69.

Em suas razões recursais, os agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, (b) descaracterização da constituição em mora, a pretexto da abusividade da taxa de juros remuneratórios, (c) abusividade do contrato decorrente da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária, (d) impenhorabilidade do veículo essencial para atividade empresarial.

Decisão no ID 12698739, por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada no ID 13212137, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os agravantes se voltam contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, por meio da qual deferiu a liminar de busca e apreensão quanto ao veículo ofertado como garantia de alienação fiduciária de “Cédula de Crédito Bancário - CCB” (empréstimo para renegociação), por reputar presentes os requisitos previstos no Decreto Lei nº 911/69.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, (b) descaracterização da constituição em mora, a pretexto da abusividade da taxa de juros remuneratórios, (c) abusividade do contrato decorrente da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária, (d) impenhorabilidade do veículo essencial para atividade empresarial.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, ao contrário da tese recursal, observei que a “Cédula de Crédito Bancário - CCB” (empréstimo para renegociação) não contempla abusividade pela taxa de juros praticada no importe de
1,99% ao mês e 26,67% ao ano
, tendo em vista que no mesmo período a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas Jurídicas - Capital de giro total ostentava o patamar de
1,61% ao mês e 21,07% ao ano
,
conforme se extrai da
consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil.

Afinal,
“As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se às hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Câncio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019). O que não se verifica na hipótese vertente.

Além disso, observo que os agravantes formulam irresignação genérica acerca da propalada abusividade decorrente de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária, já que sequer apontam previsão contratual que, por sua vez, estipula expressamente a capitalização mensal de juros.

De igual modo, não vinga a tese recursal pela impenhorabilidade do bem, a pretexto de que o veículo seria essencial para a atividade empresarial da agravante, porquanto o automóvel foi dado como garantia em alienação fiduciária com a transferência ao credor do domínio resolúvel que, consequentemente, autoriza a busca e apreensão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000588-83.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, 18/Oct/2024 e AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004694-88.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 04/Jul/2024.

Por fim, entendo que os agravantes demonstraram com os documentos colacionados com este recurso que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira